Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-86.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ. IMPUTABILIDADE. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a manifestação idônea de causar mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização do resultado ou da intenção de execução.
2. A palavra da vítima, quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, como testemunhos e apreensão de objeto utilizado na ameaça, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação.
3. A oitiva de todas as testemunhas é dispensável e não invalida a condenação quando presentes elementos seguros de autoria e materialidade.
4. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II).
5. Recurso conhecido e não provido.